Tribunal: TJMT
Processo: 1019642-85.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019642-85.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVADO), HILDO DA SILVA PEREIRA - CPF: 967.997.737-49 (AGRAVANTE), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado em ação revisional de cláusulas contratuais cumulada com pedido de indenização por dano material e moral, determinando o recolhimento das custas sob pena de extinção do feito.

O agravante alega ser economicamente hipossuficiente e sustenta que a exigência de preparo configura cerceamento de defesa, afirmando que sua condição financeira foi agravada após a celebração do contrato de financiamento.

Decisão agravada fundamentada na ausência de documentos capazes de comprovar, de forma concreta, a alegada hipossuficiência, limitando-se o agravante a apresentar declaração pessoal de pobreza.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a mera declaração pessoal de hipossuficiência, desacompanhada de documentação idônea, é suficiente para a concessão da gratuidade de justiça, especialmente diante de regular intimação para comprovação da situação financeira e da ausência de elementos objetivos nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal assegura assistência jurídica gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (CF/1988, art. 5º, LXXIV).

O CPC (art. 98 e seguintes) prevê que a alegação de hipossuficiência feita por pessoa natural é presumida verdadeira, podendo ser afastada quando houver nos autos elementos que evidenciem a inexistência dos pressupostos legais, devendo o magistrado oportunizar a comprovação antes do indeferimento.

Não houve juntada de documentos capazes de comprovar a hipossuficiência, mesmo após intimação específica. A simples declaração unilateral, desacompanhada de elementos objetivos, não é suficiente para o deferimento do benefício, especialmente diante do valor envolvido na demanda.

Precedentes do STJ autorizam a exigência de comprovação quando houver dúvida fundada quanto à situação financeira do requerente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “A concessão da gratuidade de justiça exige comprovação da hipossuficiência, cabendo à parte instruir o pedido com documentos idôneos quando regularmente intimada, não bastando a declaração unilateral quando ausentes outros elementos nos autos.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal,
interposto por
Hildo da Silva Pereira
, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da
2ª Vara Cível da Comarca de Sinop
, nos autos da
ação de revisão de cláusulas contratuais c/c indenização por danos materiais e moral
movida contra
Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A
, indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça, determinando o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito.

Inconformado, o agravante alega, em síntese, ser economicamente hipossuficiente, razão pela qual a exigência de preparo configuraria cerceamento de defesa. Assegura que os documentos apresentados comprovam sua precária situação financeira, agravada por mudanças ocorridas após a celebração do contrato de financiamento objeto da demanda, tornando indevida a exigência de recolhimento das custas processuais.

Ao final, requer a concessão da tutela antecipada recursal, com atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada, pugnando pelo provimento do recurso para a concessão da justiça gratuita.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 294950894).

As informações foram prestadas pelo Juízo de origem que manteve a decisão (id. 295073941).

A agravada apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 295766876).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 16 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos que Hildo da Silva propôs ação de revisão de cláusulas contratuais c/c indenização por dano material e moral em face de Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A., tendo o douto magistrado
a quo
indeferido o pedido de concessão da gratuidade de justiça, determinando o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito.

Diante dessa decisão, o agravante interpõe o recurso,
alegando, em síntese, ser economicamente hipossuficiente, razão pela qual a exigência de preparo configuraria cerceamento de defesa. Assegura que os documentos apresentados comprovam sua precária situação financeira, agravada por mudanças ocorridas após a celebração do contrato de financiamento objeto da demanda, tornando indevida a exigência de recolhimento das custas processuais.

Ao final, requer a concessão da tutela antecipada recursal, com atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada, pugnando pelo provimento do recurso para a concessão da justiça gratuita.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão não acompanha o agravante. Explico.

A Constituição Federal estabelece em seu art. 5º, inc. LXXIV que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”
(grifei).

Assim, é cediço que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98 do CPC,
verbis
:

“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Com o advento do CPC/2015, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5º, 1ª parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução do percentual (art. 98, §5º, 2ª parte) ou o parcelamento (art. 98, §6º).

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3º, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2º,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Sobre o tema manifestou o STJ:

“Processo Civil - Assistência judiciária-Miserabilidade - Comprovação - Legalidade. Assistência judiciária. Determinação feita pelo juiz no sentido de comprovar-se a miserabilidade alegada. Inexistência de afronta à lei.

O benefício da gratuidade não é amplo e absoluto
.
Não é injurídico condicionar o Juiz a concessão da gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, em princípio, presumir não se tratar de pessoa pobre
.

Recurso especial não conhecido.”
(REsp nº 178.244-0-RS, 4ª Turma, Rel. Min. Barros Monteiro, j. 08.09.98 - grifei).

Dessa forma, para ser amparado pelo benefício, faz-se necessária sua comprovação, que pode ser feita por documentos públicos ou particulares, desde que retratem a situação financeira do requerente do benefício, o que não é o caso dos autos.

Assim, o julgador deve verificar outros elementos constantes do processo para decidir acerca do deferimento ou não do benefício, uma vez que pode decorrer dos autos a demonstração de que a parte tem condições de arcar com as custas processuais, circunstância que impediria a concessão da gratuidade.

Já tive a oportunidade de assim votar em outras oportunidades, citando:

“Para o deferimento do pedido de gratuidade judiciária
,
não basta que o requerente afirme sua impossibilidade, cumprindo ao magistrado analisar a realidade fática que se evidencia no processo.

(...)

Acrescento que o escopo da lei concedendo o benefício da gratuidade se destina a favorecer pessoas que realmente se encontram em situação de penúria, que no mais das vezes sequer possuem renda.

São inúmeros os pedido de gratuidade de justiça, e muitos dos requerentes utilizam desse benefício somente para eximir-se da taxa judiciária, pois juntamente com os honorários do causídico e peritos se torna onerosa.

Daí cumpre ao magistrado primar pela concessão justa do benefício a quem realmente necessita.

Bem se sabe que se todos os pedidos de benefício da exoneração de custas forem atendidos, não haverá como manter o funcionamento dos fóruns, informatizar as escrivanias, interligar comarcas e etc.”
(RAI n. 1028220-08.2023.8.11.0000 - 3ª Câm. Cível de Dir. Priv., j. 28.02.2024 – negritei e grifei)

In casu
, conforme se extrai dos autos, o agravante, embora regularmente intimado a comprovar sua condição financeira, limitou-se a apresentar mera declaração pessoal de pobreza, sem contudo, juntar qualquer documento capaz de atestar, de forma concreta, a alegada hipossuficiência. O douto magistrado
a quo,
com acerto, ressaltou que a simples afirmação unilateral, desacompanhada de elementos objetivos, não é suficiente para o deferimento do benefício, especialmente diante do valor da causa (R$ 31.836,11).

Assim, considerando que inexiste nos autos qualquer documentação comprobatória da hipossuficiência alegada, mesmo após regular intimação, verifica-se o descumprimento do requisito objetivo para a concessão do benefício. Dessa forma, não há como acolher a pretensão do agravante, sob pena de banalização de instituto destinado à efetiva proteção dos economicamente vulneráveis.

Repiso que não seria demasiadamente difícil a parte trazer aos autos elementos que evidenciem a sua real situação financeira e patrimonial.

Com isso, não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando não evidenciada a necessidade real, justificando a concessão do benefício.

Nesse passo, também
indefiro a concessão da gratuidade nesta fase recursal,
devendo a recorrente providenciar o recolhimento do preparo recursal.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 16 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025